Tribunal: TJBA
Processo: 0700218-32.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700218-32.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAILAN DOS SANTOS FRANÇA Advogado(s): EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NÃO ACOLHIDAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Tailan dos Santos França contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Santo Antônio de Jesus que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). 2. Decisão do Conselho de Sentença. O Tribunal do Júri acolheu parcialmente a tese acusatória, reconhecendo a prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Joandson dos Santos da Silva, afastando a qualificadora do motivo torpe. 3. Pedidos recursais. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do interrogatório policial por ausência de advogado, alegada coação e falta de curador. No mérito, postula a nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ausência de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a reforma da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do interrogatório policial por ausência de defensor, alegada coação e falta de curador; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença está manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a validade da qualificadora reconhecida pelo júri; e (iv) aferir a dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As preliminares de nulidade supostamente ocorridas na fase do interrogatório policial não foram arguidas no momento oportuno, caracterizando preclusão e configurando "nulidade de algibeira", expressamente rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 6. Inexiste obrigatoriedade de presença de advogado na oitiva do investigado em sede policial, não há prova concreta de coação sofrida pelo réu e, além disso, o acusado era maior de 18 anos quando foi ouvido, situação que afasta a necessidade de nomeação de curador. Preliminares rejeitadas. 7. A decisão do Conselho de Sentença não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame cadavérico que atesta o óbito da vítima por hemorragia abdominal decorrente de disparos de arma de fogo. 8. A autoria possui lastro probatório suficiente, consubstanciado na confissão do apelante em sede policial, no depoimento de diversas testemunhas na fase de instrução, bem como oitiva da testemunha Eduardo Souza de Freitas, Investigador de Polícia Civil, em Sessão Plenária, que relatou de forma detalhada as diligências investigativas, a guerra entre facções criminosas na região, a migração do apelante para facção rival e a preparação da emboscada contra a vítima em local onde o réu sabia que ela se refugiaria após a prática de delitos. 9. O depoimento de agentes da lei possui legitimidade e valor probatório quando prestado no regular exercício de suas funções. A ausência de testemunhas presenciais é compreensível em contextos de criminalidade violenta e disputa entre facções criminosas, não invalidando o conjunto probatório legitimamente produzido. 10. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima resta mantida, pois os elementos probatórios demonstram que o apelante preparou emboscada, aguardando armado em local ermo onde sabia que a vítima se esconderia, surpreendendo-a com disparos fatais sem possibilidade efetiva de reação. Rever tal conclusão representaria ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 11. Em relação à dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do crime, deve ser mantida. 12. Em relação aos antecedentes criminais, o Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema 1077, decidiu que condenações criminais transitadas em julgado, não usadas para caracterizar reincidência, só podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena quando adstrita a fatos anteriores ao objeto da presente causa, mas com eventual trânsito em julgado superveniente. Tal panorama, entrementes, não se coaduna à casuística em apreço, uma vez que no caso dos autos a condenação é por fatos posteriores aos praticados nestes autos. 13. Semelhantemente, as circunstâncias do crime devem ser afastadas para evitar bis in idem, pois a fundamentação utilizada confunde-se com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, já reconhecida pelo júri. Como a violência empregada, a forma do ataque e a impossibilidade de defesa já foram valoradas ao se reconhecer a referida qualificadora, esses mesmos elementos não podem ser novamente considerados nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato. 14. Feitos os devidos ajustes, a pena-base resta fixada em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. 15. Na segunda fase da dosimetria, mantém-se a atenuante da menoridade relativa já reconhecida pela sentença de origem, aplicando-se a redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 16. Reconhece-se, ex officio, a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, nos termos do Tema 1.194 dos recursos repetitivos do STJ, pois a confissão prestada pelo apelante em sede policial foi relevante e imprescindível para a elucidação dos fatos e formação do convencimento condenatório. A confissão trouxe elementos detalhados sobre a dinâmica do crime, revelando o conhecimento que o réu possuía dos hábitos da vítima e dos locais onde costumava se esconder; a premeditação da emboscada; a utilização de arma de fogo calibre .38 posteriormente apreendida; o contexto da disputa entre facções criminosas; e informações que permitiram correlacionar os demais elementos probatórios. A confissão ainda foi confirmada por três agentes da lei ouvidos sob o crivo do contraditório e mostrou-se essencial em contexto de guerra entre facções onde testemunhas presenciais temiam colaborar com as investigações. A posterior retratação em juízo não afasta a incidência da atenuante, aplicando-se a redução de 1/12 sobre a pena-base em razão da retratação. 17. Aplicadas as atenuantes da menoridade relativa (1/6) e da confissão espontânea (1/12), totalizando 3/12 de redução, a pena intermediária resta fixada em 12 (doze) anos de reclusão, observado o piso legal mínimo estabelecido pela Súmula 231 do STJ, que se torna definitiva à míngua de causa de aumento e diminuição de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso parcialmente provido para ajustar a pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, mantida integralmente a sentença condenatória em seus demais termos. Tese de julgamento: "1. Configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência, a arguição em sede recursal de vícios do interrogatório policial que podiam ter sido suscitados na primeira fase do Tribunal do Júri. 2. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em confissão do réu e depoimento de investigador que relatou detalhadamente as diligências e o contexto do crime. 3. O depoimento de agentes da lei possui legitimidade e valor probatório quando prestado no regular exercício de suas funções investigativas. 4. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima se caracteriza pela preparação de emboscada em local ermo, com ataque surpresa que impediu reação efetiva. 5. Na dosimetria da pena, as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente quando sua fundamentação se confunde com a qualificadora já reconhecida, evitando-se bis in idem. 6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu confessa o crime em sede policial de forma relevante e imprescindível para a elucidação dos fatos e formação do convencimento condenatório, ainda que posteriormente se retrate em juízo, nos termos do Tema 1.194 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 121, §2º, IV, 14, II, 29, §1º, e 70; CPP, arts. 226 e 571, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 46.835 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 787.595/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, Tema 1077; Súmula nº 545/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 0700218-32.2021.8.05.0229, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como Apelante Tailan dos Santos França, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da Apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, .